Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714494-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RÉU: HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA tendo por objeto a r. sentença proferida nos autos da ação de conhecimento no 0732312-23.2017.8.07.0001. Na referida ação, o HOSPITAL PRONTONORTE S/A requereu a condenação da HAPVIDA por serviços médicos prestados e não pagos. Na presente rescisória, a HAPVIDA alega erro de fato, pois não possuiria ingerência administrativa no contratos de saúde que fundamentam o pedido e que o vínculo seria na verdade com a Aeronáutica. Diz: "nenhum paciente atendido pela parte adversa é cliente ou segurado do Hapvida, sendo todos – absolutamente todos – segurados pelo sistema de saúde da Aeronáutica" (ID 16499256 - Pág. 7). Requer a concessão da tutela provisória para o fim de determinar a imediata suspensão da tramitação do procedimento de cumprimento de sentença. É o relatório. Passo a decidir. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Antes de enfrentar diretamente o pedido liminar, impõe-se a feitura de uma reconstituição histórica dos atos processuais, visando a uma melhor compreensão da questão a ser apreciada. Na ação original, o HOSPITAL PRONTONORTE S/A requereu a condenação da HAPVIDA por serviços médicos prestados e não pagos. Foi decretada a revelia do ora autor (ID 16500927 - Pág. 5 ou ID 13661430 - Pág. 1). Após a decretação de revelia, a HAPVIDA se manifestou nos autos alegando ser indispensável a participação da Aeronáutica (UNIÃO) no processo. Em consequência, defendeu que o processo não poderia ter sido julgado pela Justiça Ordinária Estadual, mas sim pela Justiça Federal. Diante da alegação, o ilustre Juízo a quo determinou a notificação da União Federal (ID 16500954 - Pág. 65 ou ID 16281601 - Pág. 1) que deixou transcorrer em branco o prazo para se manifestar (ID 16500954 - Pág. 68 ou ID 19866364 - Pág. 1). Trazido o debate ao Tribunal, a d. 7a Turma Cível, no v. Acórdão no 1106091, rejeitou essa alegação assinalando “O fato de a questão relativa à competência do juízo, por consubstanciar matéria de ordem pública, poder ser deduzida em qualquer grau de jurisdição, não exime a parte recorrente de, tendo oportunidade para tanto, deduzi-la no juízo naturalmente competente para apreciá-la. É dizer, considerando que o feito principal ainda se encontra em trâmite na instância de 1o grau, deve o recorrente, antes de trazer a matéria ao conhecimento desta Corte, apresentá-la ao juízo de origem e em face do provimento obtido, aí sim, apresentar eventual irresignação a esta instância revisora. Precedentes desta Corte”. Na r. sentença, a tese foi rejeitada a partir dos seguintes fundamentos: "...ainda, que, a despeito da revelia decretada por este Juízo, a União Federal foi intimada para manifestar interesse jurídico em ingressar no processo (ID 16281601), tendo o prazo escoado in albis (ID 19425878). De toda sorte, a questão versada nos presentes autos está afeta à relação jurídica travada entre as partes ora litigantes, conforme ilustra claramente o contrato de prestação de serviços de ID 11092268. Nesse contexto, eventual direito de regresso contra a União Federal há de ser perseguido em demanda própria, mesmo porque, conforme anteriormente declinado, o ente federal não manifestou interesse jurídico em intervir no processo e a denunciação da lide manejada em desfavor da União não foi admitida por este Juízo" (ID 16500954 - Pág. 70 ou ID 25120770 - Pág. 2). Em seu apelo, além da questão meritória, o autor pediu a declaração de nulidade da sentença para que a União fosse chamada para compor o polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (ID 16500954 - Pág. 102 ou ID 26465829 - Pág. 29). Pela segunda vez, a eg. 7a Turma Cível, no v. Acórdão No 1159009, rejeitou a tese (ID 16500954 - Pág. 137 ou ID 48535596 - Pág. 1). Com o trânsito em julgado da sentença (ID 16500937 - Pág. 101 ou ID 48535693 - Pág. 63), o HOSPITAL PRONTONORTE S/A protocolou cumprimento de sentença (ID 16500937 - Pág. 108 ou ID 49850963 - Pág. 4) pelo valor de R$1.184.647,85(um milhão cento e oitenta e quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). A HAPVIDA propôs impugnação ao cumprimento de sentença (ID 16500937 - Pág. 127 ou ID 56436915 - Pág. 2) alegando, mais uma vez a necessidade de participação da União no processo bem assim alegando a responsabilidade da União pelo pagamento da dívida. Ao rejeitar a tese, o ilustre Juízo a quo mencionou: "...o executado pretende, de fato, revolver questão já acobertada pela preclusão, uma vez que, apesar da revelia, este juízo providenciou a notificação da União Federal para manifestar-se quanto ao feito, conforme Decisão Id. 16281601 e Certidão Id. 19425878" (ID 16500937 - Pág. 161 ou ID 58432950 - Pág. 1). Contra referida decisão, a autora da presente rescisória interpôs o agravo de instrumento no 0712000-24.2020.8.07.0000, com pedido de efeito suspensivo (ID 16500937 - Pág. 184 ou ID 63210938 - Pág. 5). No último dia 18 de maio de 2020, a eminente Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, relatora do referido recurso assinalou: “Na presente hipótese, a parte agravante pretende ver suspensos os efeitos da decisão recorrida sob o argumento, em suma, de que o processo de conhecimento em que proferida a sentença exequenda estaria contaminado por nulidade em razão da ausência de citação da União, que, segundo o seu entendimento, deveria ter integrado o polo passivo na condição de litisconsorte necessário. Compulsando detidamente os autos, entretanto, entendo que os requisitos necessários ao deferimento da tutela diferenciada não se fazem presentes, mormente porque a tese recursal se baseia em premissa fática que já foi devidamente apreciada na fase de conhecimento, momento em que foram delineadas as consequências jurídicas dela decorrentes. De fato, ao menos num juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual, verifico que, assim como em seu recurso de apelação, a empresa executada, ora agravante, defende a responsabilidade da União pelo débito sob o argumento de que, no contrato celebrado junto ao hospital exequente, ora agravado, a sua atuação estaria limitada a atos de gestão administrativa. Aliás, tendo julgado aquele recurso na qualidade de relatora, adotei a compreensão de que a ora recorrente “(...) não é mera gestora do atendimento médico-hospitalar aos usuários do sistema de saúde da Aeronáutica (SARAM - Subdiretoria de Aplicação dos Recursos para AssistênciaMédico-Hospitalar), mas sim responsável pela assistência médica complementar aos usuários do sistema de saúde da Força Aérea, conforme depreende-se do Contrato de Despesa no 23/GAP-RJ/2012 (...)” (id. 48535596, p. 8, dos autos originários). Nesse contexto, o que se denota, a partir de uma análise perfunctória, é que a empresa executada/agravante tenta renovar a mesma tese já apreciada na fase de conhecimento, adpatando-a ao rol de matérias do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, passíveis de alegação na impugnação ao cumprimento de sentença. É dizer, neste estágio processual, a exequente/agravante defende, com base na mesma premissa fática, a caracterização de nulidade do processo de conhecimento por falta de citação de litisconsorte necessário, tudo na mesma linha das teses de ilegitimidade passiva, de denunciação da lide e de incompetência da Justiça do Distrito Federal que, repita-se, defendera em sede de apelação a partir do mesmo substrato fático. Desse modo, não vislumbro a probabilidade do direito necessária ao deferimento da liminar vindicada, o que inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e impõe, por ora, a manutenção da eficácia da decisão proferida pelo Juízo da execução. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado" (ID 16500937 - Pág. 218 ou ID 63421209 - Pág. 4 ou ID 16089463 - Pág. 3). Na presente rescisória, a parte autora alega erro de fato, pois não possuiria ingerência administrativa no contratos de saúde e que o vínculo seria com a Aeronáutica. Diz: “nenhum paciente atendido pela parte adversa é cliente ou segurado do Hapvida, sendo todos – absolutamente todos – segurados pelo sistema de saúde da Aeronáutica” (ID 16499256 - Pág. 7). Assim resenhados os fatos, assinalo que, além das duas vezes em que a alegação de incompetência foi rejeitada pelo ilustre Juízo a quo, essa é a terceira vez que a segunda instância do TJDFT analisa a mesma tese de insurgência, o que descaracteriza, nos limites próprios da cognição sumária, da probabilidade do direito da parte autora. Nesse contexto, conquanto a questão deva ser objeto de análise mais acurada durante a instrução processual, em análise perfunctória, considero que não restou evidenciada nos autos a probabilidade do direito da autora razão pela qual INDEFIRO a antecipação de tutela. Cite-se o réu. Assino o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator